Tribunal: TJES
Processo: 0002815-23.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002815-23.2009.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: YASUDA SEGUROS S.A.
APELADO: VAT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO, REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS, E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho a eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº.
0002815-23.2009.8.08.0012

AP
TE:
TRANSPORTES SANTANA LTDA-ME

A
PDAS
:
SOMPO SEGUROS S.A. E OUTRA.

RELATORA:
DESª. CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
a
pelação cível interposta p
ela litisdenunciada

TRANSPORTES SANTANA LTDA-ME
,
eis que irresignad
a
com a r. sentença de fls.
406/409, integrada pela decisão de embargos de fls. 418/419
, que julgou
p
rocedente o pedido
inicial

formulado por YASUDA SEGUROS S.A., atualmente denominada SOMPO SEGUROS S.A.,
para conden
á-la, solidariamente, ao
pagamento de R$ 121.589,26 (cento e vinte e um mil, quinhentos e oitenta e nove reais, e vinte e seis centavos), com juros e correção desde o prejuízo, além de custas e honorários advocatícios à razão de 10% sobre o valor da causa,
em razão de defeitos causados
a
produtos transportados.

N
a petição inicial, a seguradora/recorrida pretendeu, em ação regressiva, em face de VAT Comércio e Transportes LTDA-ME,
restituição dos valores pagos
a título de seguro.

E
m contestação, a requerida VAT COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA-ME, além de impugnar a pretensão inicial, denunciou a lide a empresa
subcontratada
que realizou os transportes, ora apelante.

Com isso, foi proferida sentença de procedência contra a qual se insurge a
apelante,
às fls.
421/452
,
visando
a
declaração de

nulidade, ao fundamento de irregularidade na denunciação à lide, assim como incorreção no valor da causa; e no mérito, pugna pela
reforma da sentença,
por entender pela impossibilidade de se reconhecer
sua responsabilidade solidária com a seguradora/requerida, na medida em que não concorreu
para os danos nas bobinas transportadas, e por fim, caso mantida a condenação, seja imputada a si a responsabilidade apenas
pela metade da carga transportada.

P
reliminares suscitadas.

1. Da alegada irregularidade na denunciação a lide.

S
ustenta a apelante a irregularidade na denunciação a lide,
em síntese, pela necessidade da formulação do pedido em petição autônoma, com observância dos requisitos da inicial, em especial, fundamentação e pedidos.

Apesar dos argumentos da Recorrente/litisdenunciada, entendo que o pleito não merece ser acolhido.

Isso porque, n
o
s termos do artigo 126 do CPC, a citação do
litisdenunciado
será requerida na petição inicial, se o denunciante for o autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no artigo 131.

Ademais, em que pese inexista de fato relação direta entre a apelante e a autora/apelada, é inquestionável sua legitimidade passiva, na qualidade de litisdenunciada, vez que plenamente demonstrada a relação jurídica entre ela e a Requerida VAT - Comércio e Transportes LTDA, na forma de subcontratação para o transporte das caixas de bobina.

Logo,
na hipótese dos autos,
correto o procedimento adotado, conforme jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CABIMENTO. VINCULAÇÃO LÓGICA E FORMAL ENTRE AS PARTES. DIREITO DE REGRESSO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS.
1 - Constatada a vinculação lógica e formal dos contratos firmados entre a denunciante e a denunciada, cabível a denunciação da lide, nos termos do art. 70, III, do CPC. Observância aos princípios da instrumentalidade e economia processuais.
3 - Recursos conhecidos e providos.
(STJ - REsp: 702365 SP 2004/0161225-5, Relator: Ministro FERNANDO GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/05/2006, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 06/11/2006 p. 330)

Nos termos do
art
igo

756
do
Código Civil
a responsabilidade solidária da Apelante, ao dispor: “
n
o caso de transporte cumulativo, todos os transportadores respondem, ressalvada a apuração final de responsabilidade solidariamente pelo dano causado perante o remetente
entre eles, de modo que o ressarcimento recaia, por inteiro, ou proporcionalmente, naquele ou naqueles em cujo percurso houver ocorrido o dano
”.

Ou seja, como é matéria incontroversa a subcontratação da Apelante pela
empresa
VAT - Comércio e Transportes LTDA-ME
, sua responsabilidade solidária pela falha na prestação do serviço decorre de expressa previsão legal, o que a legitima para figurar no polo passivo da demanda;
de modo que correta a denunciação ocorrida em contestação, como foi procedido.

A
ssim sendo,
rejeito a preliminar
suscitada.

2.
Da alegada incorreção no valor da causa.

Sus
tenta a apelante a irregularidade no valor da causa,
ao passo que o valor correto seria R$ 30.426,46 (trinta mil, quatrocentos e vinte e seis reais, e quarenta e seis centavos).

Todavia, entendo que tal motivo não constitui óbice ao prosseguimento da ação, sobretudo, porque
o valor da causa, embora requisito essencial da peça de ingresso, pode ser corrigido de ofício pelo magistrado,
consoante permissivo do §3º do art. 292 do CPC.

Cotejando tal
fato
com o princípio da primazia de mérito,
positivado
, entre outros, nos arts. 4º e
488 do diploma processual civil,
conclui-se que é prematura a extinção da demanda com escopo na incorreção do valor da causa. No mesmo caminhar vem se manifestando a jurisprudência:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CERTIDÃO DE ÓBITO DE HERDEIRO PRÉ-MORTO. ATUALIZAÇÃO. RIGORISMO FORMAL. DOCUMENTOS ESSENCIAIS DEVIDAMENTE JUNTADOS. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO. INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA CASSADA. 1.
A inobservância da parte quanto ao valor a ser atribuído à causa não enseja, por si só, o indeferimento da petição inicial, ante a possibilidade garantida pelo art. 292, § 3º, do CPC de modificação de ofício pelo juízo a quo e a observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito, efetividade, celeridade e cooperação.
2. O indeferimento da petição inicial da ação de inventário pela mera ausência de atualização da certidão de óbito de herdeiro pré-morto, constando no documento juntado aos autos todas as informações pertinentes à legitimação dos representantes do seu espólio, configura extremo rigorismo formal, especialmente se os autores não se quedaram inerte quanto à determinação de emenda. 3.
A ação de inventário é procedimento necessário, permeada pelo interesse público, porquanto os interesses postos em Juízo não se limitam ao inventariante e aos herdeiros, mas também ao Estado e à ordem jurídica, para os quais é relevante a destinação do patrimônio do falecido, razão pela qual a extinção do feito sem o julgamento do mérito deve se limitar a hipóteses excepcionais de vícios insanáveis.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.
(TJ-DF 07081178020228070006 1643101, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/11/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/12/2022)

Processo. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Determinação para emenda da inicial, com retificação do valor da causa. Emenda da inicial pelo autor, aduzindo que o valor da causa corresponde ao valor total do contrato.
Determinação do juiz para indicar expressamente o valor da causa. Inércia do autor. Indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito. Impossibilidade de indeferimento da inicial por incorreção do valor atribuído à causa. Possibilidade de retificação de ofício. Extinção afastada. Recurso provido. Não é caso de indeferimento da inicial pelo fato de incorreta atribuição do valor da causa, pois o juiz pode corrigi-lo de ofício ou por arbitramento quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial perseguido ou o proveito econômico, nos termos do § 3, do art. 292 do CPC.

(TJ-SP - AC: 10112341620198260577 SP 1011234-16.2019.8.26.0577, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 11/09/2019, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DESCABIMENTO - A EMENDA AO VALOR DA CAUSA PODE SER ALTERADA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE DE NOVA EMENDA E COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR VALOR ECONÔMICO – MANUTENÇÃO DA INICIAL - NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.
A emenda ao valor da causa pode ser alterada de ofício pelo magistrado, não conduzindo ao indeferimento da inicial, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC. O valor dado à causa deve ser fixado de acordo com o conteúdo econômico a ser obtido no feito, conforme disposto nos arts. 258 e 259 do Código de Processo Civil. Todavia, na impossibilidade de mensuração da expressão econômica, o valor da causa pode ser estimado pelo autor em quantia provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado na sentença.
2. Recurso especial conhecido e provido. ( REsp 714.242/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2008, DJe 10/03/2008 RJP vol. 21, p. 124).
(TJ-MT - APL: 00005356420168110040 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/11/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/11/2017)

A
nte o exposto,
rejeito a preliminar
suscitada.

M
érito Recursal.

1.

Danos Materiais. Responsabilidade Civil. Reconhecimento da Solidariedade.

Restou comprovado nos autos que
a apelante foi subcontratada pela empresa
apelada

VAT - Comércio e Transportes LTDA
ME
,
para realização do transporte de caixas de bobina.

L
ogo, n
os termos do
art
igo

756
do
Código Civil
a responsabilidade solidária da Apelante, ao dispor: “
n
o caso de transporte cumulativo, todos os transportadores respondem, ressalvada a apuração final de responsabilidade solidariamente pelo dano causado perante o remetente
entre eles, de modo que o ressarcimento recaia, por inteiro, ou proporcionalmente, naquele ou naqueles em cujo percurso houver ocorrido o dano
”.

C
om isso, não há como afastar a responsabilidade da apelante, entretanto, verifico
que a apelante foi responsável pelo transporte de 33 (trinta e três) caixas, razão pela qual sua responsabilidade limita-se
aos itens
transportados, de modo que dou parcial provimento ao recurso, conforme delineado adiante.

Nos termos
do
contrato de fl. 195,
firmado por Antônio Pedro Pereira, representante d
a apelante,
a mesma
foi contratada para proceder o transporte de bens listados na N
ota Fiscal nº
187, com utilização do veículo Placa
MSJ-2310, para realização de transporte no trajeto
entre as empresas
Dievo
e
Foils Pack.

A
Nota Fiscal 187,
pág. 30 dos autos,
registra no canto inferior esquerdo que seriam transportadas
33 caixas.

O
e-mail
de expedição,
(
fl. 197
)
, anexado pela apelada VAT,
consigna que
seriam transportadas 66 caixas, por dois veículos: o primeiro veículo placa MSJ-2310, de propriedade d
a
apelante, nos termos do contrato de fls. 195; e pelo veículo placa MWD-9500, cuja propriedade não consta nos autos.

N
a ata de vistoria, fls. 33 e 196,
assim como na observação, fl. 24,
referente a entrega da carga pelo apelante, consta no cabeçalho que
referente a
nota fiscal 187,
a entrega de 33 volumes,
com o seguinte teor:

(...)

Em vistoria conjunta com os abaixo nomeado, estivemos nas dependências do consignatário, onde fomos acionados para acompanhar
a descarga de trinta e três palletes
, embargados no veículo de placas MSJ 2310/MPP 5636, conduzido pelo Sr. Antônio Pedro Pereira Jabour.

Após inspecionarmos, registramos avarias amassamento, quebra, rasgos, furos e ranhuras.

Ao término da descarga, que transcorreu sem registro de anomalias, apuramos o total descrito em nota, sem faltas.

Até onde pudemos constatar, os danos foram decorrentes de choque mecânico durante o transporte, agravados pela estiva inadequada e falta de amarração, que ocasionou o agravamento dos danos a mercadoria.

Considerando que o palletes não continham identificação, registramos nove volumes quebrados, com suspeita de avarias severas.
Todavia, devido ao adiantado da hora, e os trabalhos levarem mais algum tempo, acordamos que retornaríamos em data posterior para darmos continuidade ao processo de verificação.

Salientamos que em conjunto com o recebedor, verificados a fragilidade das embalagens, sendo constatado deficiência nas cintas de sustentação, bem como estavam folgadas, o que denunciava que o madeiramento utilizado estava úmido/verde, na confecção da caixa, e que após a secagem se contrai o que causa folga. Também encontramos somente um saquinho de sílica gel, para absorver umidade, assim evitando oxidação.

Sendo assim, entendemos que os danos de avarias foram causados pela deficiência das embalagens, agravadas no transporte pela falta de amarração. Caso haja oxidação, é de responsabilidade do embarcador pela deficiência das embalagens.
(Grifei).

Na vistoria em continuação, fl. 34, foram apuradas que do total dos 33 volumes transportados, 12 estavam com avarias. Observo que incontroverso nos autos que em cada volume constam 2 bobinas, de modo que nos 33 volumes transportados pela apelante, haviam 66 bobinas, sendo que destas, 24 restaram avariadas.

Assevera-
se que as bobinas,
além do trajeto realizado pela apelante até o
pátio da empresa Foils Pack,
foram transferid
a
s por outra empresa dali
para
pátio d
os armazéns gerais.
Quanto ao fato, vejamos a
inicial:
“
em face do ocorrido e visto que “Foils Pack” não possuía espaço físico para armazenar a mercadoria, pelo que foi necessário a Seguradora Autora contratar os serviços da empresa “Armazéns Gerais Columbia S/A.”, bem como o respectivo transporte, o qual ficou a carg
o
da empresa Garcia Transportes L
TDA
”
.

Por fim,
a vistoria
em continuação
, (
fl. 35
),
conclui
u
que d
os 66 volumes transportados pela empresa apelada
VAT - Comércio e Transportes LTDA
ME,
foram

identificad
o
s
22
com
indícios de danos
,
sendo os itens
foram

alocados em
3 (três) veículos
para
transporte até
aos armazéns gerais.

Com as bobinas já no pátio dos armazéns gerais, foi realizada perícia,
fls. 50/58,
concluindo
o
expert
que dos 66 (sessenta e seis) itens transportados: 24 embalagens encontravam-se em bom estado, 24 em estado médio e 18 em estado ruim.

O laudo pericial não traz os critérios para caracterização de uma bobina como em estado médio ou estado ruim, razão pela qual, tendo em vista a ata de vistoria de fl. 34, e a extensão dos danos indicados nas bobinas, cujo maior dano em certa bobina é de 5,6cm, não mostra-se razoável considerá-la como irrecuperável.

Saliento que a perícia também não traz a extensão dos danos aos bens quando do descarregamento no pátio da apelada Foils Pack, momento em que se encerrou a responsabilidade da apelante.

Entendo que todo o trânsito após o descarregamento no pátio da empresa Foils Pack, quando os itens foram conduzidos por outra transportadora ao pátio dos armazéns gerais, e eventuais avarias decorrentes do transporte com empilhadeiras, conforme fotos fls. 59/76, carregamento e descarregamento dos caminhões, não podem ser imputados à apelante.

Apura~se que, já que o custo para recuperação de 48 bobinas (fl. 57 dos autos), é de R$ 31.104,00 (trinta e um mil, cento e quatro reais), nos termos do laudo pericial; e o custo para recuperação de 24 bobinas (12 embalagens com 2 bobinas cada, conforme fl. 34), é de R$ 15.552,00 (quinze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais), nos termos do artigo 9º, da Lei 11.442/07:

Art. 9
o
A responsabilidade do transportador cobre o período compreendido entre o momento do recebimento da carga e o de sua entrega ao destinatário.

Parágrafo único. A responsabilidade do transportador cessa quando do recebimento da carga pelo destinatário, sem protestos ou ressalvas.

Logo, reputo a apelante responsável solidária pelo pagamento de R$ 15.552,00 (quinze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais), correspondente a 50% do valor total para recuperação de 12 embalagens de bobinas avariadas durante o transporte pela apelante.

Portanto, conheço
do recurso,
rejeito as preliminares
suscitadas, e quanto ao mérito,
dou-
lhe

parcial
provimento
para reformar a sentença e condenar a apelante, solidariamente, no pagamento de
R$ 15.552,00 (quinze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais
).

Arbitro honorários sucumbenciais em favor da apelante à razão de 12% sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, a serem pagos pela apelada.

É
como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
REGRESSIVA
.
SEGURO. DENUNCIAÇÃO A LIDE À SUBCONTRATADA.
POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO.
FIXADA INDENIZAÇÃO NA PROPORÇÃO DOS ITENS TRANSPORTADOS
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Na denunciação a lide, e
m que pese inexista de fato relação direta entre a apelante
e
a autora/apelada, é inquestionável sua legitimidade passiva, na qualidade de litisdenunciada, vez que plenamente demonstrada a relação jurídica entre ela e a Requerida VAT - Comércio e Transportes LTDA, na forma de subcontratação
para o
transporte das caixas de bobina.

2.

No
s termos do artigo 126 do CPC, a citação do
litisdenunciado
será requerida na petição inicial, se o denunciante for o autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no artigo 131,
do CPC
.

3
.

O

valor da causa, embora requisito essencial da peça de ingresso, pode ser corrigido de ofício pelo magistrado,
consoante permissivo do §3º do art. 292 do CPC.

4
.
N
os termos do
art
igo

756
do
Código Civil
a responsabilidade solidária da Apelante, ao dispor: “
n
o caso de transporte cumulativo, todos os transportadores respondem, ressalvada a apuração final de responsabilidade solidariamente pelo dano causado perante o remetente entre eles, de modo que o ressarcimento recaia, por inteiro, ou proporcionalmente, naquele ou naqueles em cujo percurso houver ocorrido o dano”.

5
.
O
custo para recuperação de 48 bobinas (fl. 57 dos autos),
são
R$ 31.104,00 (trinta e um mil, cento e quatro reais),
nos termos do laudo pericial; o custo para recuperação de
24 bobinas
(
12 embalagens
com 2 bobinas cada
,
conforme
fl. 34
), são
R$ 15.552,00 (quinze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais
),
nos termos do artigo 9º, da Lei 11.442/07.

6
.

Recurso
parcialmente
provi
do.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes au
tos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade
,
conhe
cer
do
recurso

interposto,
rejeitar as preliminares suscitadas,

e no mérito,
D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

nos termos do voto d
a
Relator
a
.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso interposto, rejeitar as preliminares suscitadas, e no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO nos termos do voto da Relatora.